Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-53.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO 537/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial por estar o acórdão recorrido em consonância com a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.299.303 (Tema 537).
2. Agravante sustenta que o caso não se enquadra no paradigma, alegando que a parte agravada é pessoa jurídica do ramo varejista e deveria comprovar ausência de repasse do encargo financeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a aplicação do Tema 537/STJ e admitir o processamento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 537/STJ estabelece que o consumidor tem legitimidade para propor ação declaratória cumulada com repetição de indébito visando afastar a incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada no fornecimento de energia elétrica.
5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo STJ, reconhecendo a legitimidade ativa amparado em provas e jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.